Tribunal: TJDFT
Processo: 0040919-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0040919-06.2016.8.07.0000 Requerente Cosan Lubrificantes E Especialidades S.A. Réus Planalto Auto Posto Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Intimem-se as partes para fiquem cientes do retorno dos autos a este Tribunal de Justiça e da redistribuição do feito a esta Relatoria, conforme certificado no Id 45240533, bem como para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Após, retornem os autos concluso. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora